Tribunal: TJDFT
Processo: 0712244-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0712244-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTONIO CLEITON SOUZA RODRIGUES IMPETRADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de liminar, impetrado por Antônio Cleiton Sousa Rodrigues contra decisão proferida pela MMa Juíza da Segunda Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria/DF, que determinou a expedição de desocupação compulsória de imóvel, nos autos da ação de Despejo n. 0700118-06.2018.8.07.0010 (ID 70327709). Relata que a decisão foi tomada no processo de despejo movido pela GUARANY EMPREENDIMENTOS GERAIS LTDA contra Júlio César Barros Guedes e que resultou em sentença favorável à autora. Acrescenta que, em 26/02/2025, o autor requereu a expedição de mandado de despejo, o que foi deferido pelo Juízo a quo. Narra que, em 25/03/2025, a Oficiala de Justiça compareceu ao local para realizar o cumprimento do mandado, momento em que o impetrante tomou conhecimento da referida ordem de desocupação. O impetrante argumenta que a Oficiala de Justiça não cumpriu o mandado devido à atividade comercial de lava à jato que opera no local, prestando serviços de lavagem e recuperação de veículos. Destaca que, desde o ano de 2019, o Impetrante “possui a posse precária da área que é de propriedade da TERRACAP e não de nenhuma das partes envolvidas naquele processo”. Aduz que a sentença proferida nos autos de despejo é nula, sob o argumento de que não se atentou às previsões legais, pois o real proprietário do bem, qual seja, a TERRACAP, não fora citada para compor a lide. Afirma que ingressou com Embargos de Terceiros nos autos originais, entretanto não obteve êxito. Ressalta a existência de “prova de funcionamento regular e de sua boa-fé podendo se utilizar como prova o próprio e-mail da oficial de justiça (em anexo) que informa para o Juízo que não pode dar prosseguimento ao Despejo pois, no local se encontram muitos ônibus, caminhões, equipamentos de lava-jato que funciona no local”. Além disso, o impetrante menciona um requerimento de adesão ao Programa Desenvolve-DF e um ofício da TERRACAP como provas de sua posse da área. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da Sentença de ID n. 219364286, contida nos autos do Processo n. 0700118-06.2018.8.07.0010. No mérito, pugna pela confirmação da liminar deferida e a declaração de nulidade da sentença recorrida. É o relatório. Decido. O mandado de segurança é ação de rito especial destinada à tutela de direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Dada a sumariedade do writ, cabe ao impetrante demonstrar o seu direito logo no arrazoado inicial, de plano e de maneira incontestável. Portanto, o Mandado de Segurança tem como pressupostos o direito líquido e certo do impetrante e a ilegalidade ou abuso de poder do ato impugnado, requerendo prova pré-constituída. O impetrante insurge-se, no presente, contra sentença que resolve contrato de locação entabulado entre as partes GUARANY EMPREENDIMENTOS GERAIS LTDA e JULIO CESAR BARROS GUEDES por infração contratual imputável à parte requerida (JULIO CESAR) e decreta o despejo e a posse em favor da parte autora (GUARANY). Afirma que, analisando o Processo n. 0700118-06.2018.8.07.0010 – TJDFT, o Impetrante verificou o não cabimento de recurso nos autos em questão, vez que o mesmo contia recurso de apelação de uma das partes, mas, ainda assim, o Juiz deferiu o pedido da parte contraria para a expedição de mandado de desocupação compulsória do imóvel, no qual não houve outro meio, a não ser pedir socorro por meio deste remédio. O art. 5o da Lei 12.016/2009 prevê: “Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado.” Grifo nosso Compulsando os autos em referência (0700118-06.2018.8.07.0010), verifico que, após a sentença, o ora impetrante propôs embargos de terceiro. Porém, teve sua petição indeferida pelo fundamento de que, "conforme expressamente dispõe o artigo 676 do CPC, a oposição de embargos de terceiro deve ser ajuizada como ação autônoma e distribuídos por dependência aos autos principais. Ou seja, não se pode confundir com simples incidente dentro da ação principal. Com efeito, tratando-se de erro insuscetível de convalidação, impõe-se a rejeição da petição." Porém, o art. 675 do CPC disciplina que: "Art. 675 - Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Parágrafo único. Caso identifique a existência de terceiro titular de interesse em embargar o ato, o juiz mandará intimá-lo pessoalmente." Dessa feita, consoante enunciado de Súmula no 267 do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso. Esta Corte tem jurisprudência neste sentido, vejamos: “AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DAS MULTAS, PONTUAÇÕES E DÉBITOS REFERENTES AO VEÍCULO OBJETO DE DISCUSSÃO NO PROCESSO PARA O NOME DO RÉU/EXECUTADO. DISTRITO FEDERAL. TERCEIRO PREJUDICADO. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 1. O mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional é medida excepcional, somente cabível em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie. Ademais, consoante o Enunciado no 267, da Súmula do STF, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso. Além disso, não se extrai do Enunciado n.o 202, da Súmula do STJ, a inteligência de que todo e qualquer ato judicial prejudicial a terceiro possa ser impugnado por mandado de segurança. Muito pelo contrário, tal possibilidade continua sendo excepcional, na linha da jurisprudência do próprio STJ. 2. Segundo o art. 505, do CPC, não serão objeto de novas decisões questões já decididas relativamente à lide, de modo que, às partes do processo é interditada a reabertura de discussão acerca de temas acobertados pela preclusão ou pela coisa julgada. Todavia, esse preceito legal deve ser lido em conjunto com o art. 506, do CPC, segundo o qual "a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros". Em outras palavras, a coisa julgada é inter partes, de modo que questões resolvidas na lide entre duas partes, não afetam terceiros. (...)” (Acórdão n.1129124, 07003167320188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/10/2018, Publicado no PJe: 10/10/2018.) (grifo nosso) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o entendimento consolidado na Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 2. Tratando-se de ato judicial, o cabimento do mandado de segurança restringe-se a situações excepcionais, em que não haja recurso adequado para impugnar o decisum, devendo o impetrante demonstrar a existência de teratologia ou a ilegalidade do ato combatido. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime.” (Acórdão n.1097371, 07005124320188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/05/2018, Publicado no DJE: 23/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Mais especificamente no presente caso, este E. TJDFT tem entendimento no sentido de que o mandado de segurança não é sucedâneo da ação própria de embargos de terceiro, in verbis: "MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, POR FORÇA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO NOS AUTOS DA REINTEGRATÓRIA. CÔNJUGE-MULHER QUE NÃO INTERVEIO, NÃO TENDO SIDO CITADO. INADMISSIBILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA, EM FACE DO CABIMENTO DE EMBARGOS DE TERCEIRO, COM POSSIBILIDADE DE LIMINAR. INADMISSIBILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA QUANTO AO OUTRO IMPETRANTE, POR QUERER ENFRENTAR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, USANDO O MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO NÃO INTERPOSTO. A impetração de mandado de segurança por terceiro contra ato judicial não se subordina à prévia interposição de recurso. É o teor da Súmula n. 202 do STJ. Mas, sendo incontroverso que a impetrante, cônjuge-mulher, não foi citada e não interveio na ação de reintegração de posse, e ataca a constrição judicial que a atinge, cabia-lhe ingressar, não com o presente mandamus, mas a ação incidental de embargos de terceiro, com liminar própria para obstar a medida impugnada, nos termos dos artigos 1.046 e seguintes do Código de Processo Civil. O mandado de segurança não é sucedâneo da ação própria de embargos de terceiro, que tem trâmite em primeiro grau, admitindo dilação probatória vedada na via estreita da ação mandamental. Somente se admitiria o mandado de segurança se a medida própria, na espécie os embargos de terceiro, não contivessem solução liminar, e, mesmo assim, a utilização seria apenas para conferir o efeito suspensivo, não para atacar diretamente o ato judicial. Não se admite mandado de segurança para ataque a sentença transitada em julgado, como se fora substitutivo de recurso ou processo não utilizado tempestivamente. Nesse sentido a Súmula n. 268 do STF. Mandado de segurança inadmitido. (Acórdão 190286, 20030020062587MSG, Relator(a): MARIO MACHADO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 31/03/2004, publicado no DJe: 04/05/2004.)" (grifo nosso) Incabível a impetração de mandado de segurança no caso, por não é o instrumento processual adequado para impugnar as referidas decisões, pois não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, nos termos da súmula no 267 do STF. Diante do exposto, INDEFIRO liminarmente a petição inicial e extingo o mandado de segurança, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei 12.016/2009 e no art. 485, I, do CPC. Comunique-se à autoridade impetrada. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador